Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715815-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra a decisão de ID 155403236, proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Revisional de Plano de Saúde com Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Restituição de Indébito n. 0721604-06.2020.8.07.0001, movida por MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou o pedido de realização de prova pericial formulado pela ora agravante, nos seguintes termos: A parte requerida, através da petição de ID 152944889, pugna pela produção de prova técnica pericial para o deslinde da causa. Primeiramente cumpre esclarecer que foi decretada a revelia da parte requerida, conforme decisão de ID 70432165. A questão a ser debatida nos presentes autos diz respeito a: 1) se é ou não abusiva ou ilegal a cláusula contratual que prevê o reajuste por mudança de faixa etária; 2) se o reajuste por mudança de faixa etária realizado pela ré, no ano de 2017, se deu ou não de modo abusivo e/ou ilegal; 3) se tem ou não o autor direito à restituição de valores eventualmente pagos a maior em virtude de reajustes alegadamente abusivos. Entendo que a matéria discutida nos autos prescinde de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador. Eventual perícia somente será necessária se houver liquidação de sentença, o que não se apresenta neste momento processual. Desta forma, indefiro o pedido da parte requerida. Intime-se o autor para se manifestar quanto aos documentos anexados pela requerida no ID 152944889, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a preferência legal. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante sustenta o cabimento do presente recurso com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema n. 988. Afirma que [...] inútil e de nenhum efeito prático teria a análise da matéria por ocasião do julgamento de recurso de apelação, sobretudo porque a aferição da regularidade (ou não) dos reajustes aplicados nas mensalidades do plano de saúde do autor, a partir critério etário, carece de conhecimento técnico atuarial não afeto a atividade judicante, e, nessa condição, absolutamente necessária a produção da prova. No mérito, sustenta que a revelia não a impede de produzir provas, nos termos do art. 349 do CPC e da Súmula n. 231 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Defende que a [...] aferição material dos critérios estabelecidos no TEMA no 1016 do eg. STJ, compreendido pela análise da – “variação acumulada” e a “respectiva fórmula matemática” – exige a apresentação de cálculos atuariais complexos, elaborado por profissional dotado de conhecimento técnico não afeto a atividade judicante e assim absolutamente necessária a dilação probatória requerida na instância de piso. Argumenta que o risco de lesão grave e de difícil reparação reside no fato de que deixará de produzir prova pericial para certificar a regularidade dos reajustes aplicados, em conformidade com o Tema n. 1.016 do col. STJ e com a Resolução Normativa n. 63/2003. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para “[..] para SUSPENDER o andamento do feito na instância de piso até ulterior decisão em sentido contrário por este eg. Tribunal de Justiça do DF ou do julgamento em definitivo do presente recurso” e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a referida decisão e deferir a produção da prova técnica requerida na origem (ID 46132346). Preparo recolhido (IDs 46132358 e 46134460). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nesse aspecto, importa registrar que a decisão que defere ou indefere a produção de provas não consta no rol do art. 1.015 do CPC. E, no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, o col. STJ fixou a tese de que o rol do referido dispositivo legal possui taxatividade mitigada, de sorte que admite a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses não expressamente previstas “[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No presente caso, porém, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito na 1a instância. É que, após a sentença, a ora agravante poderá tomar conhecimento da real necessidade da prova pericial para o deslinde do processo. É possível, inclusive, que seja vencedora e, ao final, entenda pela dispensabilidade da prova técnica, tal qual se posicionou o juízo de origem. E, caso a agravante compreenda que a não realização da prova pericial causou-lhe prejuízo, poderá recorrer da decisão de indeferimento em preliminar de apelação ou de contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Assim, a hipótese sob análise não atrai a incidência do Tema Repetitivo n. 988 do col. STJ, de forma que o agravo de instrumento não é o recurso cabível em face da decisão recorrida. No mesmo sentido, confiram-se as decisões monocráticas proferidas pelos em. Desembargadores da eg. 2a Turma Cível nos Agravos de Instrumento n. 0732362- 76.2022.8.07.0000 e n. 0740842-43.2022.8.07.0000. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator